Tribunal: TJMT
Processo: 0002508-45.2019.8.11.0009
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002508-45.2019.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ALEX SANDRY DE FREITAS VIEIRA - CPF: 056.825.021-40 (REPRESENTANTE), KAUANE THAIS PEREIRA SIILVA - CPF: 067.394.141-81 (REPRESENTANTE), ALEX SANDRY DE FREITAS VIEIRA - CPF: 056.825.021-40 (APELANTE), REGINALDO RUEDA - CPF: 902.913.441-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), BRUNO DA CONCEICAO RIBEIRO - CPF: 703.480.341-21 (TERCEIRO INTERESSADO), KAUANE THAIS PEREIRA SIILVA - CPF: 067.394.141-81 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PROVAS ILÍCITAS; AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO; SUBSIDIARIAMENTE, A REDUÇÃO DA PENA DE MULTA -

CONTEXTO FÁTICO DA APREENSÃO DA DROGA – INVESTIGAÇÃO PRÉVIA – INFORMAÇÕES PRECISAS SOBRE O TRÁFICO – JUSTA CAUSA DA BUSCA DOMICILIAR – PREMISSAS DO STF E STJ - ESTADO DE FLAGRÂNCIA - REGRA DE INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO – EXCEÇÃO – JULGADOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – TRAFICÂNCIA COMPROVADA - CONFLITO DE DIREITOS SUBJETIVOS DE AUTODEFESA - FÉ PÚBLICA E PRESUMIDA IDONEIDADE DE SERVIDOR PÚBLICO – PREVALÊNCIA – PENA DE MULTA – PROPORCIONALIDADE - PARECER DA 6a PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL – ADOÇÃO
PER RELATIONEM

-
ENUNCIADO CRIMINAL 33 DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

As informações precisas sobre a traficância no local e a existência de investigação prévia instaurada pela Polícia Judiciária Civil, com monitoramento da residência em dias horários alternados, configuram justa causa para busca domiciliar. (STF, RHC 172299/SP; STJ, AgRg no REsp no 1493995/RS)

No crime de tráfico de drogas, esta e. Câmara tem entendido que o estado de flagrância que antecede a busca constitui uma exceção à regra de inviolabilidade de domicílio. (TJMT,AP N.U 0000237-55.2017.8.11.0002; AP N.U 0000464-61.2018.8.11.0050)

Em tema de busca pessoal e domiciliar, impõe-se raciocínio judicial para não permitir inversão de valores e desprestígio/relativização da narrativa dos agentes de segurança pública no conflito de direitos subjetivos de autodefesa, em descrédito à fé pública e presumida idoneidade de servidor público que exerce a nobre função policial. (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042).

“[...]
Descabe falar em redimensionamento da pena de multa para adequá-la proporcionalmente à pena corporal aplicada ao apelante e de modo a ajustá-la às suas parcas condições financeiras. Primeiro, porque a proporcionalidade com a pena corporal foi rigorosamente observada e, segundo, porque a condição financeira do apenado não é critério normativo para a fixação do quantum de pena. Ao parecer, a condição financeira do apenado tem sua relevância imposta apenas no momento de ser arbitrado o valor de referência do dia-multa que servirá de base para o cálculo da pena efetivamente aplicada; porém, no presente caso, carecendo os autos de maiores elementos acerca dessa condição financeira do apenado, já que a defesa se limitou alegar sem nada provar, o Juízo a quo acabou adotando o valor unitário mínimo estabelecido pelo artigo 49, §1o, do Código Penal, isto é, 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos”
(Parecer no

001686-027/2019. Rosana Marra, procuradora de Justiça)

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”
(TJMT, Enunciado Criminal 33).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0002508-45.2019.8.11.0009 - COMARCA
DE COLÍDER

APELANTE(S): ALEX SANDRY DE FREITAS VIEIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por ALEX SANDRY DE FREITAS VIEIRA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Colíder, nos autos de ação penal (Código 119789), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado –

art. 33,
caput
da Lei no 11.343/2006

– (ID 36107074).

O apelante sustenta que: 1) a condenação estaria embasada em provas ilícitas, pois
“não houve autorização alguma para a entrada na residência, tampouco havia situação de flagrância e muito menos mandado judicial”
; 2) não teria condições financeiras para suportar a pena de multa imposta.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, a redução da pena de multa (ID 36107104).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE COLÍDER pugna pelo desprovimento do apelo (ID 36107107).

A i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – Crime de tráfico ilícito de drogas (artigos 33, caput, da Lei 11.343/2006) – Recurso da defesa – 1. Pretende a absolvição do apelante a pretexto da fragilidade do conjunto probatório reunido nos autos, tendo em vista sua derivação de atuação ilícita da polícia,

consistente em invasão de domicílio e coação moral – Inviabilidade – O monitoramento prévio e o estado de flagrância identificado legitimam a ação policial e as provas da autoria e materialidade delitivas reunidas nos autos – 2. Postula também o redimensionamento da pena de multa, ante as parcas condições financeiras do apelante – Inviabilidade – Inexistência de provas da incapacidade financeira do apelante e pena de multa aplicada muito próxima no mínimo legal cominado em abstrato pela norma incriminadora – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID

41401468)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 19 de julho de 2019, em horário não precisamente indicado nos autos, no interior da residência particular, na rua Goiás, n. 617 B, bairro Jardim Alegre, neste município e comarca de Colíder/MT, ALEX SANDRV DE FREITAS, KAUANE THAIS PEREIRA DA SILVA e BRUNODACONCEICAO, conscientes e dolosamente, vendiam/tinham em depósito/entregavam a consumo/forneciam drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar ,consistentes em: 03(três) porções de maconha, pesando3,7 (três virgula sete gramas), [....].

Diante do exposto, o MINISTERIO PUBLICO no ESTADO DE MATOGROSSO oferece denuncia em desfavor das pessoas de ALEX SANDRY DE FREITAS, KAUANE THAIS PEREIRA DA SILVA e BRUNO DA CONCEIÇÃO, como incurso nas sanções do artigo 33 e artigo 35 ambos da Lei n. 11.343/2006, [...].”
(Leandro Turmina, promotor de Justiça – ID 36099999)

A denúncia foi rejeitada em relação ao codenunciado Bruno da Conceição Ribeiro, por ausência de
“indícios mínimos de autoria”
(Maurício Alexandre Ribeiro, juiz de Direito - ID 36105458).

O Juízo singular absolveu o apelante da associação para o tráfico e

identificou sua reponsabilidade pelo tráfico de drogas nos seguintes termos:

“3) Do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006, em relação a Alex Sandry de Freitas Vieira;

Em consonância com as provas acima mencionadas, a autoria delitiva restou sobejamente demonstrada nos autos, sendo inquestionável a respectiva imputação ao acusado.

O réu, em Juízo, afirmou que o valor encontrado na sua residência referia-se a venda de um aparelho de som, no entanto, não traz nenhuma prova capaz de comprovar o alegado. Em relação às anotações contidas na sua agenda, afirma que se referiam comercialização de droga que realizava quando ainda era menor de idade (CD-R fl. 184).

No entanto, compulsado os autos, verifica-se que a negativa do acusado mostra-se isolada frente às provas colhidas. Vejamos.

Na fase inquisitiva, fls. 79/80, fora elaborado relatório de investigação pela polícia civil, em que após a realização de diligências em dias e horários alternados foi constatado movimentação típica de “boca de fumo” na residência do acusado.

[...]Neste ponto, é importante consignar que a palavra dos policiais é sempre essencial à solução dos delitos, pois, possuem inegável eficiência probatória, mormente quando em consonância com as demais provas constantes nos autos, como ocorre no caso vertente.

Além disso, verifico que inexiste nos autos qualquer indício de parcialidade nos referidos depoimentos. Ao revés, os policiais civis relataram os fatos sem lançar mão de qualquer juízo de valor, sendo respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Por sua vez, quanto à alegação da defesa que quantidade de entorpecente apreendida não indica mercancia da droga, há de se consignar que tal fato, por si só, não descaracteriza o delito.

Digo isso porque, o que configura a mercancia do tráfico de drogas não é a quantidade de entorpecente apreendido e sim as circunstâncias em que os fatos se desenrolaram. Até mesmo porque há diversas modalidades de tráfico ilícito de entorpecente, tal como o tráfico na modalidade formiguinha, que aparentemente é o caso dos autos, onde justamente o que o caracteriza é a mercancia em pequenas proporções, cujos objetivos são: i) despistar a polícia em eventuais abordagens, sob o argumento de ser apenas usuário pela pequena porção de droga que é apreendida; e ii) de alcançar um maior número de pessoas possível, seja de vendedores (traficantes) ou de usuários.

[...] Saliento que para a consumação do crime de tráfico de drogas é prescindível a comprovação de atos de comércio, haja vista que para a subsunção à norma penal basta a realização de algum dos verbos insertos no tipo do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006”, de modo que a venda da droga constitui apenas uma das dezessete condutas que autorizam o Estado a impor responsabilidade penal pelo crime de tráfico, entretanto, não é a única conduta apta a identifica-la.

[...] Por fim, conforme acima demonstrado as provas colhidas nos autos destoam da condição de apenas usuário de drogas, conforme sustenta a defesa, além disso, a condição do réu de usuário, por si só, não tem o condão de excluir a traficância, já que não é incomum o traficante ser usuário.

Sendo assim, estando demonstrada a materialidade e autoria do crime perpetrado, merece acolhimento o pleito condenatório formulado pelo órgão ministerial.

[...] DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal manifesta na denúncia para o fim de:

[...] 2) CONDENAR o réu ALEX SANDRY DE FREITAS VIEIRA, já qualificado nos autos, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos oitenta e três) dias-multa, pelo cometimento do delito descrito no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006.”
(Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade, juíza de Direito – ID )

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Auto de Constatação Provisório de Entorpecente (ID 36100973) e Laudo Pericial Criminal no 500.2.04.2019.009609-01 (ID 36103469), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Nas fases policial e judicial, foram ouvidos a informante Silvana Maria Vieira (ID

36100454/Relatório de Mídias-ID

36107117), a locatária do residência Avandi dos Santos Braga (ID 36100458/Relatório de Mídias-ID 36107117), os policiais civis Stephanie de Souza Silva, Yago Paelo Prates, Magda Ruedo Donadia

(ID 36100460/Relatório de Mídias-ID 36107117), os codenunciados Kauane Thais Pereira Silva (ID 36100462/Relatório de Mídias-ID 36107117) e

Bruno da Conceição Ribeiro e interrogado o apelante ALEX SANDRY DE FREITAS VIEIRA (ID 37101509/Relatório de Mídias-ID 37102450).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- a Polícia Judiciária Civil de Colíder obteve informações de que o apelante estava comercializando drogas em sua residência, situada à rua Goiás, 617-B, bairro Jardim Alegre, juntamente com sua namorada Kauane Thais Pereira Silva e o codenunciado Bruno da Conceição Riveiro. Por essa razão, o delegado de Polícia Ruy Guilherme Peral da Silva designou uma equipe policial para
“apurar a atividade de mercancia de drogas ilícitas”
, consoante extrai-se do Despacho (ID 36100451);

- em 9.7.2019, o investigador de Polícia Wellignton Luiz Garcia Silva Santos, subscritor do Relatório de Polícia (ID 36103462), apontou que o apelante residia com sua mãe Silvana Maria Vieira; os vizinhos do apelante, os quais não quiseram se identificar por medos de represálias, relataram que ele comercializava drogas; as diligências realizadas em dias e horários alternados evidenciaram uma

“movimentação típica de boca de fumo”
; o usuários de drogas iam até a residência, conversavam com os investigados e saiam
“apressadamente”
;

- em

19.7.2019, uma equipe da Polícia Judiciária Civil de Colíder, composta pelos

policiais civis Stephanie de Souza Silva, Yago Paelo Prates, Magda Ruedo Donadia, se deslocou até a residência do apelante, sendo que sua mãe Silvana Maria Vieira autorizou a entrada dos agentes policiais (ID 36100454). Realizada a busca domiciliar, foram apreendidos 3 (três) porções de maconha, R$1.913,00 (mil, novecentos e treze reais), em espécie, uma folha de cheque no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), uma folha de cheque em branco, folhas de caderno

escrito
“950 verde”
,
“amarelo 150”,

“amarelo 1150 e 350” e “branco 1550+180 e 350”
, uma agenda de 2008
“com anotações relacionadas a venda de drogas”
(Auto de Apreensão – ID

36103461);

- o apelante autorizou, por meio de Termo de Consentimento de Acesso a Aparelho Celular, a extração de informações relativas à sua linha telefônica pela Polícia Civil (ID

36103463);

- os investigadores de Polícia Wellington Luiz Garcia Silva Santos e Evandro Patrício Garcia Silva Santos, subscritores do Auto Preliminar de Extração de Dados de Celular Apreendido (ID 36103463), concluíram, a partir das mensagens por mídias digitais,

que

o apelante
“se trata de contumaz traficante de drogas ilícitas”
;

- o escrivão de Polícia Yago Paelo Prates, em ambas fases da persecução penal, afirmou que a diligência realizada na residência do apelante decorreu de monitoramento prévio; foram encontradas porções de maconha e dinheiro; havia anotações com referência “verde”, “amarelo” e “branca”, indicando maconha, pasta-base de cocaína e cocaína (Relatório de Mídias-ID 36107117);

- a escrivã de Polícia Magda Ruedo Donadia, na Delegacia e em Juízo, narrou que foram apreendidas

porções de drogas e caderno de receitas contendo relação de nomes e gramas (Relatório de Mídias-ID 36107117);

- a investigadora de Polícia Stephanie de Souza Silva, judicialmente, esclareceu que realizaram a abordagem após terceira pessoa chegar ao imóvel; a diligência certamente decorreu de investigação preliminar (Relatório de Mídias-ID 36107117);

- a informante Silvana Maria Vieira (mãe do apelante), na Delegacia, confirmou, na presença do advogado Reginaldo Rueda (OAB/MT 20.899), ter autorizado a entrada dos policiais civis na sua residência; o apelante, no dia 17.7.2019, pediu que guardasse a quantia de R$ 1.550,00 e que escrevesse
“BRANCA 1.550”
;

- a locatária do residência Avandi dos Santos Braga revelou, nas sede policial e judicial, que o local era frequentado por diversas pessoas, as quais eram sempre atendidas pelo apelante; a Policia Civil chegou na residência no momento que o apelante iria atender um “amigo”; os policiais entraram “com tudo” porque o portão estava aberto (Relatório de Mídias-ID 36107117);

- a corré Kauane Thais Pereira Silva, em Juízo, negou ter presenciado o momento em que os policiais civis chegaram à residência (Relatório de Mídias-ID 36107117);

- o apelante, em Juízo, alegou ter sido coagido pelos policiais civis; a maconha era destinada a consumo próprio (Relatório de Mídias-ID 36107117).

Dito isso, vejamos.

A diligência policial que culminou na apreensão da maconha decorreu informações recebidas pela Polícia Judiciária Civil de Colíder contendo a descrição do crime [tráfico de drogas em residência], as identificações dos suspeitos [Alex Sandry de Freitas, Kauane Thais Pereira da Silva e Bruno da Conceição] e o endereço [rua Goiás, 617-B, bairro Jardim Alegre, Colider-MT].

A residência do apelante foi monitorada previamente por investigadores de Polícia, por meio de entrevistas de vizinhos e campanas realizadas em dias e horários alternados, oportunidade na qual foi constado que o apelante comercializava drogas no local, conforme relatado

pelo policial civil Wellignton Luiz Garcia Silva Santos (Relatório de Polícia - ID 36103462).

Os atos investigatórios também podem ser extraídos da manifestação persecutória do

delegado de Polícia Ruy Guilherme Peral da Silva, da qual consta detalhadamente toda a evolução desde a
notitia criminis
até a busca e apreensão da droga (ID 36100451), corroborada pelos depoimentos precisos dos policiais civis Stephanie de Souza Silva, Yago Paelo Prates, Magda Ruedo Donadia.

Sopesado o contexto fático da apreensão da droga, reconhece-se a justa causa para busca domiciliar, notadamente porque existiam informações precisas sobre a traficância no local (STF, RHC 172299/SP - Relator:

Min. Ricardo Lewandowski – 6.11.2019; STJ, AgRg no REsp no 1493995/RS – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 19.12.2017).

A entrada dos policiais civis ao imóvel aconteceu após terceira pessoa procurar o apelante na residência, em atitude compatível com tratativas de comercialização de droga, segundo explicações da investigadora de Polícia Stephanie de Souza Silva e da testemunha Avandi dos Santos Braga.

Outrossim, a mãe do apelante (Silvana Maria Vieira), em sede policial e na presença de advogado, admitiu ter autorizado a busca domiciliar, a evidenciar a legalidade da diligência policial.

Esta e. Câmara tem entendido que o estado de flagrância que antecede a busca constitui uma exceção à regra de inviolabilidade de domicílio (TJMT,AP N.U 0000237-55.2017.8.11.0002 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 26.6.2019; AP N.U 0000464-61.2018.8.11.0050 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 19.3.2019).

Noutro giro, a traficância imputada ao apelante está comprovada pela apreensão de porções de maconha, de R$1.913,00 (mil, novecentos e treze reais), sem origem lícita comprovada, de folha de cheque preenchida no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), e do teor das mensagens telefônicas e das anotações relativas à venda de drogas, além dos depoimentos judiciais dos policiais civis, confirmando a notícia do crime.

Em tema de busca pessoal e domiciliar, impõe-se raciocínio judicial para não permitir inversão de valores e desprestígio/relativização da narrativa dos agentes de segurança pública no conflito de direitos subjetivos de autodefesa, em descrédito à fé pública e presumida idoneidade de servidor público que exerce a nobre função policial (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042 – Primeira Câmara Criminal – 17.12.2019).

Assim sendo, a responsabilização penal do apelante deve ser mantida.

No tocante à pena de multa, adota-se,
per relationem
, o parecer da 6a Procuradoria de Justiça Criminal como fundamento para decidir ante a precisa análise da matéria:

“A norma incriminadora do tráfico ilícito de drogas (artigo 33 da Lei 11.343/2006) prevê, em abstrato, no seu preceito secundário, tanto a pena corporal de 05 a 15 anos de reclusão, quanto a pena de multa de 500 a 1.500 dias-multa, sendo esta uma previsão cumulativa e não alternativa, o que significa dizer que em eventual condenação, o réu, obrigatoriamente, suportará o peso de ambas as penas.

E a fixação do quantum de pena, seja ela corporal ou de multa, obedece aos mesmos critérios do sistema trifásico, previstos no artigo 68 do Código Penal, no qual se inclui: a avaliação das circunstâncias judiciais para se alcançar a pena-base; a consideração da existência de circunstâncias atenuantes ou agravantes para se obter a pena intermediária; e a identificação de causas de aumento ou de diminuição para se chegar na pena definitiva.

No ponto de debate proposto neste recurso, o que se observa na r. Sentença recorrida é que o Juízo a quo, ao condenar o apelante pelo crime de tráfico ilícito de drogas, realizou a dosimetria da pena, corporal e de multa, seguindo a luz exata dessa sistemática. Senão vejamos:

“Compulsando os autos verifico que embora os antecedentes criminais seja maculado (fl. 219), haja vista o réu ostentar condenação com trânsito em julgado (Cód. 149654 - 5a Vara Criminal de Alta F1oresta/MT), deixo de valorar nesta fase, pois será analisado na reincidência. o grau de culpabilidade se revela mediano, uma vez que a mercancia de entorpecentes é atividade indecorosa. Os motivos ligados ao Crime são injustificáveis, mas inerentes ao tipo penal em apreço. Circunstâncias e consequências, comumente, inerentes ao tipo penal. Ausentes informações quanto a personalidade e conduta social do réu. E a quantidade do entorpecente não deve ser considerada fator desfavorável ao mesmo.

Diante disso, fixo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa .

Presente a agravante da reincidência (art. 61, I, CP – Cód. 149654 – 5a Vara Criminal de Alta Floresta/MT, fl. 219), de modo que conduzo a pena

ao patamar de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos oitenta e três) dias-multa.

Por fim, não é caso de reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei no 11.343/2006, eis que o acusado não preenche o requisito da primariedade.

(...) Diante disso, por não vislumbrar mais causas capazes de influir em seu computo, torno definitiva a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.”

Portanto, da simples leitura da fundamentação dosimétrica estabelecida na r. sentença recorrida, se infere que a pena de multa base foi

fixada no mínimo legal, isto é, em 500 dias-multa, sendo majorada na proporção de 1/6 (um sexto) apenas na segunda fase, em decorrência da agravante da reincidência, chegando a 583 dias-multa, não sofrendo, porém, nenhuma influência em seu cômputo na terceira fase, de modo que a pena intermediária foi convertida em pena definitiva.

De tal sorte, descabe falar em redimensionamento da pena de multa para adequá-la proporcionalmente à pena corporal aplicada ao apelante e de modo a ajustá-la às suas parcas condições financeiras. Primeiro, porque a proporcionalidade com a pena corporal foi rigorosamente observada e, segundo, porque a condição financeira do apenado não é critério normativo para a fixação do quantum de pena.

Ao parecer, a condição financeira do apenado tem sua relevância imposta apenas no momento de ser arbitrado o valor de referência do dia-multa que servirá de base para o cálculo da pena efetivamente aplicada; porém, no presente caso, carecendo os autos de maiores elementos acerca dessa condição financeira do apenado, já que a defesa se limitou alegar sem nada provar, o Juízo a quo acabou adotando o valor unitário mínimo estabelecido pelo artigo 49, §1o, do Código Penal, isto é, 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Portanto, sob qualquer ângulo que se aprecie a pretensão recursal em destaque, encontra-se óbice claro para a sua acolhida.”
(Parecer no

001686-027/2019. Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 41401468)

Em reforço, aplica-se o Enunciado Criminal 33 do TJMT:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”

Por fim, consigne-se que o apelante registra condenação por roubo majorado a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, transitada em julgado no dia 15.3.2019
(
www.tjmt.jus.br-Código
149654/Alta Floresta), de modo a caracterizar a reincidência e obstar eventual aplicação da minorante do tráfico privilegiado e/ou fixação de regime inicial diverso do fechado.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020